Tribunal: TJSP
Processo: 2038173-64.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Mandado de Segurança – Ação de cobrança de taxa de associado - Decisão que declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial – Inadmissibilidade – Competência relativa que não pode ser declarada de ofício – Aplicação da Súmula no 33 do STJ – Precedentes deste tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Segurança concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2038173-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é impetrante ASSOCIAÇÃO
DOS
ADQUIRENTES
DO
LOTEAMENTO
RECREIO
CAMPO
VERDE
E
DESMEMBRAMENTO RECANTO DOS PINHEIROS, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE IBIÚNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a segurança.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2038173-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41880
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Mandado de Segurança no 2038173-64.2020.8.26.0000 Voto no 41880
Comarca: Ibiúna (1a Vara Proc. no 1003049-36.2019.8.26.0238)
Agravante(s): Associação dos adquirentes do Loteamento Recreio Campo Verde e
Desmembramento Recanto dos pinheiros
Agravado(s): MM.Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Ibiúna
Interessado(s): J.Serrano Construções Ltda ME
Natureza da ação: Cobrança Taxa de Associado
Ementa: Mandado de Segurança Ação de cobrança de taxa
de associado - Decisão que declinou, de ofício, da competência
e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial

Inadmissibilidade Competência relativa que não pode ser
declarada de ofício Aplicação da Súmula no 33 do STJ
Precedentes deste tribunal e do Colendo Superior Tribunal de
Justiça Segurança concedida.
Mandado de segurança contra decisão que rejeitou embargos
de declaração opostos em face da decisão que, de ofício, reconheceu a
incompetência daquele Juízo e determinou a remessa dos autos para o
Juizado Especial da Comarca.
Pretende a impetrante a reforma do decisum, afirmando que
cabe ao demandante a escolha do ajuizamento da demanda perante o
Juizado Especial e, sendo a autora Associação, não se enquadra como
legitimada a figurar como autora naquele Juizado.
Fica deferida a liminar para obstar a redistribuição, por
presentes os requisitos a tanto necessários.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2038173-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41880
3
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar,
contra decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Ibiúna que
determinou a remessa da ação para o Juizado Especial Cível, sob a
fundamentação de que o valor da causa é inferior a 40 salários mínimos e
de baixa complexidade, não sendo a condição de associação civil
impedimento ao processamento da ação no Juizado, nos termos da L.
9099/95, art. 3o.
Pese o constante na decisão contra a qual se insurge a
impetrante, o certo é que, de fato, é faculdade do autor a escolha pelo
ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial, observadas as
especificidades da lei.
Neste caso, não existe qualquer característica que determine o
seu processamento perante aquele Juizado e, portanto, nenhum óbice ao
seu prosseguimento perante o Juízo da 1a Vara de Ibiúna.
Saliente-se que se trata de incompetência relativa, a qual, por
interpretação do §1o do artigo 64 do CPC, não pode ser declarada de
ofício.
Aliás, é exatamente o que estabelece a Súmula no 33 do STJ,
segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de
ofício.”.
Neste mesmo sentido, confira-se o quanto decidido no Agravo
de Instrumento no 2098110-39.2019.8.26.0000, por esta C. Câmara em
acórdão da lavra do e. Desembargador James Siano, bem como as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2038173-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41880
4
ementas a seguir:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Ação
de
cobrança.
Demanda
apresentada na Justiça Comum. Redistribuição determinada, ex officio, ao
Juizado Especial Cível. Inadmissibilidade. Faculdade conferida à autora
da ação. Inteligência do art. 3o da Lei no 9.099/95. Precedentes.
SEGURANÇA CONCEDIDA.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2212183-24.2019.8.26.0000; Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ibiúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de
Registro: 21/01/2020)
Mandado de segurança Ato judicial que reconheceu a incompetência do
juízo e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da
Comarca de Ibiúna Violação do art. 3o, § 3o, da Lei n. 9.099/95
Competência relativa dos Juizados Especiais, diante da possibilidade de
opção ou de facultatividade pelo procedimento, não se cogitando no
reconhecimento de ofício da incompetência do juízo, mas dependente de
provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do Código de
Processo Civil e da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça
Cabimento da pretensão mandamental em caráter excepcional

Segurança concedida.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2241718-95.2019.8.26.0000; Relator
(a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ibiúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro:
21/01/2020)
Portanto, mais não é preciso para conceder-se a segurança.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível conceder a
segurança, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e
segundo o espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2038173-64.2020.8.26.0000 -Voto no 41880
5
disposição diversa e conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a
eventual prequestionamento de questão federal, anotando-se, por fim,
haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora teve como
preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do
debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, deve ser concedida a segurança.
A. C. Mathias Coltro
Relator